Tribunal: CARF
Processo: 11516.720631/2020-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016, 2017

NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos atos administrativos quando observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A pessoa jurídica fica sujeita à presunção legal de omissão de receita caracterizada pelos valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais a titular regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL AGRAVADA.
No caso de lançamento de ofício, é aplicada a multa de ofício proporcional de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. O percentual multa de ofício proporcional é aumentado de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Os lançamentos de CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva a que o resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à exigência de IRPJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720631/2020-15
ACÓRDÃO
1001-003.848 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ÁGUIA TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016, 2017

NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a
nulidade dos atos administrativos quando observadas as garantias do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa com os meios e
recursos a ela inerentes.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
A pessoa jurídica fica sujeita à presunção legal de omissão de receita
caracterizada pelos valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais a
titular regularmente intimada, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL AGRAVADA.
No caso de lançamento de ofício, é aplicada a multa de ofício proporcional
de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata. O percentual multa de ofício proporcional é
aumentado de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo,
no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Os lançamentos de CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma
infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva a que o
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.848 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720631/2020-15
2
resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à
exigência de IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar-lhe provimento em
parte para fins aplicação da Súmula CARF no 76, se for o caso.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário no valor de
R$336.407,60 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional agravada apurado
pelo regime de lucro arbitrado referente aos quatro trimestres dos anos-calendário de 2016 e
2017, e-fls. 252-280:
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2016, 06/2016, 09/2016 e 12/2016
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início
de Fiscalização e termo(s) de intimação em anexo, deixou de apresentá-los.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/1999 e 30/09/2018:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2017, 06/2017, 09/2017 e 12/2017
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.848 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720631/2020-15
3
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início
de Fiscalização e termo(s) de intimação em anexo, deixou de apresentá-los.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/1999 e 30/09/2018:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL INFRAÇÃO: DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo. [...]
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2016 e 31/12/2017:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Art. 42 da Lei no 9.430/96 c/c art. 537 do RIR/99 Fazem parte do presente auto de
infração todos os termos, demonstrativos, anexos e documentos nele
mencionados.
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foram constituídos os seguintes créditos tributários pelo
lançamento de ofício formalizado neste processo:
- Auto de Infração a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com a
exigência do crédito tributário no valor de R$202.019,68 incluindo tributo, juros de mora e multa
de ofício proporcional agravada apurado pelo regime de lucro arbitrado referente aos quatro
trimestres dos anos-calendário de 2016 e 2017, e-fls. 281-301:
Os atos normativos infralegais citados na fundamentação legal deste Auto de
Infração estão amparados pelo disposto no art. 100 da Lei no 5.172/66 (CTN),
sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN.
OMISSÃO DE RECEITA INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA
SOBRE RECEITAS DA ATIVIDADE OMITIDAS
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo. [...]
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2016 e 31/12/2017:
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.848 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720631/2020-15
4
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90 Art. 2o da Lei no 9.249/95 Art. 29, inciso I, da Lei no 9.430/96 Art. 22 da
Lei no 10.684/03 Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei
no 11.727/08 Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo
art. 29 da Lei no 11.941/09 Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art.
49 da Lei no 12.715/12.
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) com a exigência do crédito tributário no valor de R$122.026,49 incluindo tributo, juros de
mora e multa de ofício proporcional agravada apurado pelo regime cumulativo referente aos
meses dos anos-calendário de 2016 e 2017, e-fls. 311-318:
Os atos normativos infralegais citados na fundamentação legal deste Auto de
Infração estão amparados pelo disposto no art. 100 da Lei no 5.172/66 (CTN),
sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo. [...]
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2016 e 31/12/2017:
Arts. 1o da Lei Complementar no 7/70 Arts. 2o, inciso I e 9o da Lei no 9.715/98
Arts. 2o da Lei no 9.718/98 Art. 8o, inciso I, da Lei no 9.715/98 Art. 24, § 2o, da Lei
no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei no 11.941/09 Art.
79, da Lei no 11.941/2009 Art. 3o, da Lei no 9.718/98, com as alterações
introduzidas pelo art. 2o da Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei
no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no 11.945/09 Fazem parte do presente auto de
infração todos os termos, demonstrativos, anexos e documentos nele
mencionados.
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) com a exigência do crédito tributário no valor de R$563.201,19 incluindo tributo,
juros de mora e multa de ofício proporcional agravada apurado pelo regime cumulativo referente
aos meses dos anos-calendário de 2016 e 2017, e-fls. 302-310:
Os atos normativos infralegais citados na fundamentação legal deste Auto de
Infração estão amparados pelo disposto no art. 100 da Lei no 5.172/66 (CTN),
sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.848 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720631/2020-15
5
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo. [...]
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2016 e 31/12/2017:
Art. 8o da Lei no 9.718/1998 Art. 1o da Lei Complementar no 70/91; art. 2o da Lei
no 9.718/98 Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo
art. 29 da Lei no 11.941/09 Art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações
introduzidas pelo art. 2o da Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei
no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no 11.945/09 Fazem parte do presente auto de
infração todos os termos, demonstrativos, anexos e documentos nele
mencionados.
Exclusão do Simples Nacional
A Recorrente foi excluída do Simples Nacional com base no Ato Declaratório
Executivo DRF/FNS/SC no 027/2020, de 20 de abril de 2020, com efeitos a partir de 01.01.2016 e
formalizado no processo principal no 11516.720631/2020-15, e-fl. 251.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
9a Turma da DRJ/04 no 104-000.425, de 19.08.2020, e-fls. 450-463:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
IMPUGNAÇÃO. INSTRUÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Os valores creditados em conta bancária cuja origem não foi comprovada devem
ser tributados como omissão de receitas da pessoa jurídica.
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DOS
LIVROS
DEVIDAMENTE ESCRITURADOS. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL
Constitui hipótese de arbitramento do lucro da pessoa jurídica a escrituração que
não comprove a totalidade da movimentação financeira, inclusive bancária ou que
demonstre indícios de fraude, vícios e outros elementos que a tornem
imprestável para os fins contábeis e fiscais. Art. 530 e incisos do Decreto no 3.000
(Lei no 8.981, de 1995, art. 47; e, Lei no 9.430, de 1996, art.1o).
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.848 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720631/2020-15
6
Aplica-se ao auto de infração reflexo a decisão adotada no julgamento do auto de
infração matriz, em razão da coincidência de elementos de convicção presentes
em ambos os lançamentos (matriz e reflexo).
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. OCORRÊNCIA DE FRAUDE, CONLUIO OU SONEGAÇÃO.
MULTA AGRAVADA MANTIDA.
Comprovada a ocorrência de fraude, conluio ou sonegação, impõe-se a aplicação
de multa de ofício agravada no patamar de 112,5% sobre o crédito tributário
apurado. Art. 44, I e § 2o da Lei no 9.430/96.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 9a Turma de Julgamento, por unanimidade, JULGAR
IMPROCEDENTE a Impugnação, nos termos do relatório e do voto do Relator.
Recurso Voluntário
Notificada em 05.08.2016, e-fl. 541, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 04.09.2020, e-fls. 465-480, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2. DA NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 consagrou, em seu
artigo 50, inciso LV, como princípio fundamental o direito ao “contraditório e à
ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes”, inclusive aos litigantes
em processo administrativo.
No presente caso, de procedimento de fiscalização que culminou com a lavratura
de Auto de Infração, o referido instrumento de constituição do crédito tributário
deve ser claro, específico e detalhar todos os fatos e elementos que possibilitem o
exercício do contraditório e da ampla defesa.
O artigo 9o do Decreto n. 70.235/72, ao dispor sobre o Auto de Infração,
determina que estes “deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação
do ilícito”.
Ocorre que o Auto de Infração lavrado pela autoridade fiscal e encaminhado à
contribuinte, por correio, com AR, não estava acompanhado de qualquer outro
elemento, com exceção do termo de encerramento de fiscalização.
Analisando-se o Auto de Infração, por seu turno, evidencia-se que a autoridade
administrativa em momento algum discriminou, de forma individualizada, os
valores que supostamente foram depositados na conta bancária de titularidade
da contribuinte. O auto de infração, pelo contrário, limitou-se a indicar o suposto
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.848 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720631/2020-15
7
valor total depositado na conta bancária de titularidade da autuada, o que
impossibilita o exercício da ampla defesa e, consequentemente, gera a nulidade
do auto de infração ora guerreado.
O artigo 10 do mesmo Decreto, por seu turno, no inciso III, determina que o auto
de infração contenha a descrição do fato. A descrição do fato não pode ser
genérica, mas, pelo contrário, deve ser específica e minuciosa, a fim de possibilitar
que o autuado possa defender-se de maneira adequada.
No presente caso, como se verifica do auto de infração, a autoridade fiscal lançou
mão de descrição genérica, sem indicar detalhadamente os valores supostamente
creditados na conta bancária de titularidade da contribuinte.
O auto de infração sequer indica em qual conta bancária teriam sido realizados os
depósitos não identificados considerados como omissão de receita para o fim da
lavratura do auto de infração.
Destarte, em razão da ofensa ao princípio da ampla defesa, requer-se a
procedência da presente impugnação para o fim de julgar nulos os autos de
infração lavrados contra a contribuinte.
3. NULIDADE DA AUTUAÇÃO – EXCESSO DE PRAZO DA FISCALIZAÇÃO
O Decreto n. 70.235/72, em seu artigo 7o, dispõe acerca do procedimento de
fiscalização, senão vejamos:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; [...]
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão
pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com
qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
O processo de fiscalização teve início com a devida intimação da contribuinte,
bem como houve a prática de atos, devidamente cientificados à contribuinte, que
prorrogaram, sucessivamente, o prazo de fiscalização.
Ocorre que, o último ato praticado do qual a contribuinte foi devidamente
cientificada foi o termo de intimação e continuidade de procedimento fiscal –
TDPF no 09.2.01.00/2019-00399-3, cujo recebimento pela contribuinte ocorreu
em 03/02/2020, conforme comprova o AR constante do processo administrativo.
O próximo ato do qual a contribuinte foi cientificada foi apenas o auto de infração
lavrado e o termo de encerramento de fiscalização, ambos datados de
15/04/2020, tendo a ciência ocorrida, por correio, com AR, no dia 05/05/2020. Ou
seja, o ato foi praticado mais de 60 dias após a última prorrogação do
procedimento de fiscalização, em evidente e inequívoca violação do disposto no
artigo 7o do Decreto n. 70.235/72.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.848 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720631/2020-15
8
A prazo para fiscalização previsto no referido dispositivo não se trata de
faculdade, mas, sim, de determinação dirigida ao auditor fiscal. É comando
legislativo que deve ser cumprido pela administração tributária, especialmente
em razão do princípio constitucional da legalidade, ao qual a administração
pública está submetida.
O poder judiciário, ao analisar a questão, vem se manifestando no sentido da
nulidade do processo de fiscalização e, em consequência, do auto de infração, nos
casos em que esgotado o prazo de fiscalização sem a renovação do prazo [...].
Destarte, requer seja reconhecida a nulidade do auto de infração em razão do
descumprimento do prazo de fiscalização, nos termos do acima exposto.
4. DA INDEVIDA INCLUSÃO DE VALORES QUE NÃO ENQUADRADOS NO CONCEITO
DE RECEITA BRUTA
O auto de infração foi lavrado em razão de suposta omissão de receita e,
portanto, a aferição da correção dos valores lançados demanda, necessariamente,
a análise e compreensão da definição de receita bruta.
De início, vale alertar que nem todo o ingresso de dinheiro em caixa da pessoa
jurídica pode ser qualificado como receita. Há ingressos que ocorrem a título
precário, ou seja, que apenas transitam pelo caixa mas que serão repassados a
terceiros, vez que a eles pertencem. De outra banda, há ingressos que ocorrem a
título definitivo no caixa das empresas, que passarão a incorporar o patrimônio da
entidade. Receita, juridicamente falando, é o ingresso de dinheiro a título
definitivo no caixa da entidade, passando a incorporar o patrimônio da pessoa
jurídica. [...]
No presente caso, analisando-se os extratos anexados ao processo administrativo,
verifica-se que há valores que não podem ser enquadrados no conceito de Receita
Bruta e, por consequência, não podem ser objeto de tributação, devendo ser
glosados dos autos de infração os valores calculados sobre referidos montantes.
Da análise dos extratos do Banco Bradesco, evidencia-se que no dia 09/11/2017
foi creditado na conta bancária da contribuinte a quantia de R$ 150.000,00
oriunda de uma TED. No dia seguinte, 10/11/2017, foi debitado da conta da
contribuinte o mesmo valor, qual seja, R$ 150.000,00, em razão da realização de
uma TED para a conta do Sr. Leandro Eny da Costa.
À primeira vista já resta evidente que o valor de R$ 150.000,00 não integrou o
patrimônio da contribuinte autuada, haja vista que, no dia seguinte, saiu com
destino a conta de terceira pessoa, qual seja, Sr. Leandro Eny da Costa, então
marido de uma das sócias da pessoa jurídica titular da conta bancária.
O ingresso provisório, como visto, não configura receita da entidade e, como visto
no caso concreto, a TED recebida em 09/11/2017, no valor de R$ 150.000,00 foi
repassada para terceira pessoa no dia seguinte, ou seja, tratou-se de mero
ingresso que já possuía destino certo.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.848 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720631/2020-15
9
O valor mencionado, na verdade se referia a parcela da venda de um imóvel
(contrato anexo) de propriedade do Sr. Leandro Eny da Costa e da Sra. Elizabete
Ferreira da Costa (sócia da pessoa jurídica autuada).
Apesar de o contrato de compra e venda prever que os promitentes-compradores
realizariam financiamento bancário junto à Caixa Econômica Federal, estes não
conseguiram financiar o imóvel e, por tal razão, pagaram os valores de outra
forma para os promitentes-vendedores.
Parte do valor total pago pelo imóvel foi pago mediante a realização de TED, no
dia 09/11/2017, para a conta da ora impugnante. Por se tratar de dinheiro da
venda de imóvel de propriedade da sócia da empresa e de seu marido, Sr.
Leandro Eny da Costa, no dia seguinte a integralidade do valor foi transferida para
a conta do Sr. Leandro. Não há qualquer dúvida, portanto, que o valor de R$
150.000,00 creditado na conta da autuada em 09/11/2017 não constitui receita e,
portanto, não pode ser considerada para o cálculo das exações lançadas. [...]
Dúvidas não há, assim, que é indevida a inclusão da quantia de R$ 150.000,00
creditada na conta corrente da autuada no dia 09/11/2017, haja vista que não
constitui receita, conforme amplamente fundamentado e comprovado, razão pela
qual devem ser glosados dos autos de infração os tributos, multas e juros exigidos
sobre mencionado valor.
5. DO ABATIMENTO DOS TRIBUTOS JÁ PAGOS NO ÂMBITO DO SIMPLES NACIONAL
A contribuinte autuada, no período fiscalizado, era optante do regime do Simples
Nacional. No âmbito do Simples Nacional os tributos são arrecadados mediante o
pagamento de guia única, sendo que a parcela referente a cada um dos tributos é
discriminada no extrato de apuração do Simples Nacional.
Inobstante tratar-se de recolhimento mediante documento de arrecadação único,
é incontroverso que o valor destinado a cada um dos tributos federais e estaduais
é devidamente individualizado.
No presente caso, se não acatadas as teses de nulidade dos lançamentos, será
necessário reconhecer que parte das receitas ora tributadas já foram objeto de
tributação no âmbito do Simples Nacional.
Apesar de, em conjunto com a lavratura do Auto de Infração ter havido a exclusão
da contribuinte do Simples Nacional com data retroativa a 1£' de janeiro de 2016,
a autoridade fiscal, no momento da lavratura dos Autos de Infração, deveria ter
descontado dos valores lançados as quantias pagas em cada competência
referente a cada um dos tributos ora exigidos, o que não ocorreu.
Ora, os pagamentos realizados pela contribuinte, apesar de insuficientes, devem
ser considerados no momento da lavratura do auto de infração, sob pena
enriquecimento ilícito da fazenda pública.
Se houve a exclusão da contribuinte do Simples Nacional, com data retroativa,
revela-se manifestamente indevidos os recolhimentos realizados na forma do
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.848 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720631/2020-15
10
Simples Nacional naquele período e, portanto, deve haver a compensação entre
os valores pagos no âmbito do Simples Nacional com o montante dos tributos
lançados por meio de auto de infração.
A Lei Complementar n. 123/06 em seu artigo 21, trata da compensação dos
valores recolhidos indevidamente no âmbito do Simples Nacional, sendo que trata
especificamente da hipótese ora versada, in verbis:
Art. 21. [...]
§ 10. Os créditos apurados no Simples Nacional não poderão ser utilizados para
extinção de outros débitos para com as Fazendas Públicas, salvo por ocasião da
compensação de ofício oriunda de deferimento em processo de restituição ou
após a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Nos casos em que há a exclusão do contribuinte do Simples Nacional, como
ocorreu no presente caso, há de se fazer a compensação, de ofício, dos valores
recolhidos indevidamente por meio de DASN no período compreendido na
autuação, sob pena de enriquecimento sem causa da fazenda pública.
Destarte, requer sejam glosados dos autos de Infração os valores pagos referente
a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS no âmbito do Simples Nacional no período de 01/2016 a
12/2017, devendo os pagamentos serem acrescidos de correção monetária/juros
calculados pela SELIC desde o dia do pagamento.
6. DA INDEVIDA APLICAÇÃO DA MULTA AGRAVADA
Os Autos de Infração combatidos (IRPJ e reflexos) possuem como fundamento
legal o artigo 42 da Lei n. 9430/96, [...]:
Ou seja, a fiscalização diligenciou e constatou que havia valores creditados em
contas bancárias de titularidade da contribuinte/autuada que, a princípio, eram
superiores aos valores por ela declarados ao fisco federal.
Com base nessa suspeita a autoridade fiscal intimou a contribuinte para prestar
esclarecimentos acerca dos valores creditados em suas contas bancárias, sendo
que a contribuinte se manteve inerte, em silêncio, nada manifestando.
Em razão do silêncio da contribuinte, que não respondeu às intimações
solicitando esclarecimentos, a autoridade fiscal, ao lavras os autos de infração,
agravou a multa de ofício aplicada com suposto fundamento no artigo 44, § 2o,
inciso I, da Lei n. 9430/96, que dispõe que “os percentuais de multa a que se
referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo serão aumentados de metade,
nos casos de não atendimento, pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de
intimação para [...] prestar esclarecimentos”.
A teleologia da norma referente ao agravamento da multa visa punir o
contribuinte que embaraça, ou seja, dificulta a realização do processo de
fiscalização, o que não ocorreu no presente caso. No presente caso, o silêncio da
contribuinte em nada dificultou o andamento da fiscalização, pelo contrário.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.848 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720631/2020-15
11
As normas referentes a aplicação de penalidades devem ser interpretadas
levando-se em consideração os direitos e garantias fundamentais, bem como as
regras aplicáveis ao direito penal. Dentre elas, merece destaque o direito ao
silêncio. O contribuinte, ao ser intimado, vislumbrando que eventual
manifestação sua possa vir a agravar sua situação ou o “incriminar” possui o
direito ao silêncio, desde que tal fato não cause dificuldades ao procedimento de
fiscalização.
No caso que se cuida, o silêncio da contribuinte em nada dificultou a fiscalização
haja vista que a autoridade fiscal já estava de posse dos extratos bancários da
contribuinte e poderia, como o fez, considerar como receita os valores creditados
na conta bancária e apurar o IRPJ com base no lucro arbitrado. [...]
No presente caso, como é claro o artigo 42 da Lei n. 9.430/96, o não
esclarecimento da origem dos valores creditados na conta bancária da
contribuinte configura omissão de receita, ou seja, o silêncio da contribuinte já
possui consequência específica, qual seja, que os valores creditados em suas
contas bancárias serão considerados receita e tributados.
Ademais, o silêncio da contribuinte possui outra consequência específica, qual
seja, a apuração dos tributos com base no lucro arbitrado, o que, uma vez mais,
evidencia o descabimento do agravamento da multa.
Assim sendo, requer-se a procedência da impugnação para o fim de reconhecer o
descabimento do agravamento da multa, aplicando-se tão somente a multa de
ofício de 75% aos autos de infração ora combatidos.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
7. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS
Diante do exposto, requer a Vossa Senhoria:
a) O recebimento e processamento do presente recurso voluntário, eis que
tempestivo;
b) A procedência do recurso para julgar nulo os Autos de Infração de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS lavrados contra a contribuinte, nos termos dos argumentos e
fundamentos apostos no item 3 da presente peça;
c) Subsidiariamente, pugna pela procedência do recurso voluntário para julgar
nulos os Autos de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS lavrados contra a
contribuinte, haja vista o excesso de prazo da fiscalização, em evidente afronta a
legislação de regência, nos termos do exposto no item 4 da presente peça de
defesa;
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.848 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720631/2020-15
12
d) No mérito, requer-se a procedência do recurso para o fim de reconhecer-se
como indevida a inclusão da quantia de R$ 150.000,00 creditada na conta
corrente da autuada no dia 09/11/2017, haja vista que não constitui receita,
conforme amplamente fundamentado e comprovado no item 5 da presente
defesa, devendo ser glosados dos Autos de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS os
valores indevidamente lançados sobre a mencionada quantia;
e) Requer, ainda, sejam glosados dos Autos de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
os valores pagos referente a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS no âmbito do Simples
Nacional no período de 01/2016 a 12/2017, devendo os pagamentos serem
acrescidos de correção monetária/juros calculados pela SELIC desde o dia do
pagamento, conforme exposto no item 6;
f) Por fim, requer-se a procedência do recurso para o fim de reconhecer o
descabimento do agravamento da multa, aplicando-se tão somente a multa de
ofício de 75% aos autos de infração ora combatidos, forte nos fatos e
fundamentos apresentados no item 7.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento, conforme art. 15 e § 4o do art. 218 do Código de Processo Civil (CPC).
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
Compete analisar a objeção de nulidade por ser matéria de ordem pública que pode
ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância de
julgamento.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal (art. 23 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972). A decisão de primeira instância está motivada de forma
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.848 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720631/2020-15
13
explícita, clara e congruente, da qual a Recorrente foi validamente cientificada. Assim, estes atos
contêm todos os requisitos legais, que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos atos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foram regularmente analisados pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro
de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição da República Federativa o
Brasil).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. art. 99 do Anexo do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e art. 50 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Via de regra, “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo Civil). Ocorre que o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a decisão administrativa não
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.848 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720631/2020-15
14
precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria,
principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são suficientes para afastar a
pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento adotado de ofício. Neste
sentido, o Recurso Especial no 522.422/RS proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) assim
se refere: “o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte,
desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão”. Ademais,
“na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção”, conforme
preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
O Termo de Ciência e Continuidade de Procedimento Fiscal no 06 emitido em
10.12.2019, referente ao TDPF-F no 09.2.01.00-2019-00399-3, foi notificado a Recorrente em
16.12.2019, e-fls. 63-64, em que foi solicitado (art. 7o da Lei n° 2.354, de 29 de novembro de 1954
e art. 7° do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972):
No exercício das funções do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
[...] dando continuidade à fiscalização relativa ao IRPJ E REFLEXOS – anos-
calendário de 2016 e 2017, do contribuinte acima identificado, DAMOS CIÊNCIA
DA CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL, CONFORME ACIMA.
A presente ciência exclui a espontaneidade, nos termos do artigo 7, parágrafo
primeiro e inciso I do Decreto 70.235/72.
O Termo de Ciência e Continuidade de Procedimento Fiscal no 07 emitido em
29.01.2020, referente ao TDPF-F no 09.2.01.00-2019-00399-3, foi notificado a Recorrente em
03.02.2020, e-fls. 65-66, em que foi solicitado (art. 7o da Lei n° 2.354, de 29 de novembro de 1954
e art. 7° do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972):
No exercício das funções do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
[...] dando continuidade à fiscalização relativa ao IRPJ E REFLEXOS – anos-
calendário de 2016 e 2017, do contribuinte acima identificado, DAMOS CIÊNCIA
DA CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL, CONFORME ACIMA.
A presente ciência exclui a espontaneidade, nos termos do artigo 7, parágrafo
primeiro e inciso I do Decreto 70.235/72.
O Termo de Ciência e Continuidade de Procedimento Fiscal no 08 emitido em
18.03.2020, referente ao TDPF-F no 09.2.01.00-2019-00399-3, foi notificado a Recorrente em
03.02.2020, e-fls. 67-68, em que foi solicitado (art. 7o da Lei n° 2.354, de 29 de novembro de 1954
e art. 7° do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972):
No exercício das funções do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
[...] dando continuidade à fiscalização relativa ao IRPJ E REFLEXOS – anos-
calendário de 2016 e 2017, do contribuinte acima identificado, DAMOS CIÊNCIA
DA CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL, CONFORME ACIMA.
A presente ciência exclui a espontaneidade, nos termos do artigo 7, parágrafo
primeiro e inciso I do Decreto 70.235/72.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.848 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720631/2020-15
15
Consta no Acórdão da 9a Turma da DRJ/04 no 104-000.425, de 19.08.2020, e-fls.
450-463, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Também, há que se verificar se houve o cerceamento a defesa arguido pela
autuada. Nesse sentido, ao analisarmos entre os documentos apensados ao
processo os procedimentos adotados pela fiscalização e as alegações do
contribuinte, vê-se que a empresa foi cientificada, intimada e reiteradamente;
sendo comunicada das apurações e das causas dos fatos apurados. Esses
procedimentos, de acordo com as normas legais, portanto, não há aqui prova que
confirme esse argumento da defesa, portanto, dela afasto o pedido da
requerente, por não haver prova nos autos que assim a qualifique.
A defesa requereu a nulidade do procedimento que envolveu a fiscalização, sem
contudo, ter apresentado prova ou documento que trouxessem aos autos
motivação para essa nulidade, e quanto aos prazos utilizados pela Auditoria Fiscal,
vê se termos de intimação e reintimação que não foram atendidos pela autuada.
No tocante aos aspectos relativos à nulidade dos atos que compõem o processo
fiscal, destaque-se o estabelecido pelo artigo 59, do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Verifica-se, pelo exame do processo, que não ocorreram os pressupostos
supracitados, uma vez que o Auto de Infração foi lavrado por Auditor Fiscal da
Receita Federal, servidor competente para efetuar o lançamento, perfeitamente
identificado pelo nome, matrícula e assinatura em todos os Atos emitidos pelo
mesmo, no decorrer do procedimento fiscal, conforme designação -TDPF-F n°
09.2.01.00-2019-00399-3, cujo número consta do Termo de Início do
Procedimento Fiscal e do termo de Auto de Infração.
E, quanto a essa verificação, não foram encontradas nessas peças as condições de
nulidade requeridas.
Assim sendo, o Acórdão da 9a Turma da DRJ/04 no 104-000.425, de 19.08.2020, e-
fls. 450-463, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
A Recorrente foi intimada validamente em várias oportunidades do início da ação
fiscal e da continuidade de procedimento fiscal. Afastado está o cerceamento do direito de defesa
que caracteriza a nulidade dos atos administrativos quando observadas as garantias do devido
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.848 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720631/2020-15
16
processo legal, do contraditório e da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Logo,
não cabe razão a Recorrente.
Lançamento de Ofício – Arbitramento do Lucro
A Recorrente discorda do lançamento de ofício.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Cabe a averiguação dos livros de registros obrigatórios pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações. A peça de defesa deve ser instruída com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, determina:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.848 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720631/2020-15
17
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente
residente ou domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
A Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, prescreve:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão. [...]
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, da
Contribuição para o PIS/Pasep e das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a receita.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei. [...]
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.848 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720631/2020-15
18
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 29:
Os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da
base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os cotitulares. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Súmula CARF no 30:
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 32:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 34
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos,
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos
em contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Súmula CARF no 59
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.848 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720631/2020-15
19
O Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu o Recurso Extraordinário com
Repercussão Geral no 601314/SP, Tema 225, com trânsito em julgado em 11.10.2016 (art. 99 do
Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023):
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão
e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela
se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita
Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se
nega provimento.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.848 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720631/2020-15
20
Constatada a disparidade de depósitos bancários com origem não comprovada, a
pessoa jurídica é intimada a demonstrar a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito. Os valores, em relação aos quais não foram evidenciadas as origens, presumem receitas
omitidas, o que dispensa a autoridade administrativa de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. Trata-se de ônus da Recorrente
de comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nas
operações referentes aos valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira. Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes e a titularidade pertence às
pessoas indicadas nos dados cadastrais. Havendo procedimento administrativo instaurado, a
prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pelo órgão fiscal
tributário não constitui quebra do sigilo bancário, mas de mera transferência de dados protegidos
pelo sigilo bancário às autoridades obrigadas a mantê-los no âmbito do sigilo fiscal.
Está registrado no Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal, e-fls. 323-
327, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
04 – DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que a escrita fiscal e contábil do
contribuinte é imprestável para a apuração da Receita Operacional e/ou Lucro
para o devido cálculo dos tributos e contribuições federais.
O Contribuinte foi excluído do SIMPLES NACIONAL, por embaraço à fiscalização,
caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e documentos a
que estiver obrigada, e não ter fornecido informações sobre a movimentação
financeira, assim como a omissão de receitas e infrações reiteradas à legislação
fiscal e tributária.
Enquadramento Legal:
Art.530, incisos I, II e III do RIR/99 c/c Art.603, incisos I e III do RIR/2018 - Decreto
no 9.580 de 22 de novembro de 2018.
Base de cálculo – RIR/99 = 9,60%:
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada
trimestre, será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento
sobre a receita bruta auferida no período de apuração, observado o que dispõe o
§ 7o do art. 240 e demais disposições deste Subtítulo (Lei no 9.249, de 1995, art.
15, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e 25, e inciso I).
Art.519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta a
definida no art. 224 e seu parágrafo único.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.848 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720631/2020-15
21
§1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de (Lei no
9.249, de 1995, art. 15, § 1o):
II - dezesseis por cento para a atividade de prestação de serviço de transporte,
exceto o de carga, para o qual se aplicará o percentual previsto no caput; (grifo
nosso)
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394,
§ 11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação
dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por
cento (Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).
05 - DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Em face das infrações acima descritas, foram também lançados os reflexos na
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição para o PIS/PASEP,
utilizando-se o mesmo suporte fático e elementos de prova da tributação do
imposto de renda.
Os demonstrativos de apuração constam do Auto de Infração.
06 – INFRAÇÕES APURADAS Declaração Inexata/Falta de Recolhimento:
Foi apurada Declaração Inexata da Base de Cálculo do IRPJ e CSLL, acarretando a
Falta de Recolhimentos.
A autoridade lançadora reuniu evidências consistentes e convergentes acerca
apuração de omissão presumida de receitas de valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais como o titular
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Da indispensabilidade do exame das informações para execução da ação fiscal foi
emitida a Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) no 09.2.01.00-2019-
00054-4 junto ao Banco Bradesco que prestou as informações pertinentes, e-fls. 79-230 (art. 6° da
Lei Complementar n° 105, de 10 de janeiro de 2001 e Decreto n° 3.724, de 10 de janeiro de 2001).
Assim, foi elaborado de ofício o demonstrativo “Valores Movimentados em Conta-Corrente de Sua
Titularidade”, e-fl. 231- 250. Depois de reiteradamente intimada, a Recorrente não apresenta a
documentação solicitada.
No que se refere ao valor de R$150.000,00 creditado em 09.11.2017 em conta -
corrente, tem-se que o contrato de aquisição imobiliária, às fls. 424-428, não evidencia que a
Recorrente seja parte da avença. Trata o documento de aquisição de imóvel por pessoas físicas,
que embora sejam sócios da Recorrente, não comprova que este imóvel seria em algum momento
de titularidade da pessoa jurídica.
Deste ilícito decorre a apuração de omissão presumida de receitas de valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.848 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720631/2020-15
22
relação aos quais como o titular regularmente intimado, não comprova, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Consta no Acórdão da 9a Turma da DRJ/04 no 104-000.425, de 19.08.2020, e-fls.
450-463, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Trata o presente contencioso, originado pelo auto de infração (fls. 252/329)
contra o Interessado ÁGUIA TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA, CNPJ
09.520.435/0001-31 em decorrência da constatação de prática reiterada de
omissão de receita efetuadas nos períodos de apuração de janeiro de 2016 a
dezembro de 2017, com arbitramento em face de não apresentação de
escrituração fiscal.
O procedimento fiscal relativo ao período de apuração de 01/2016 a 12/2017 foi
iniciado em 11/07/2019 com a ciência do Termo de Início do Procedimento Fiscal
(TIPF). em decorrência do Procedimento Fiscal (TDPF-F) n° 09.2.01.00-2019-
00399-3, onde a fiscalização constatou que em vários períodos de apuração,
houve a redução tributária indevida no PGDAS-D mediante a comprovação de
movimentações bancárias mensais superiores quando em comparação aos
valores declarados no Simples Nacional mensalmente, sem a devida comprovação
de origem, tendo, por consequência a redução de base de cálculo tributada.
Esse processo guarda consonância de julgamento com o processo no
11516.720632/2020-51 que foi julgado por esta 9a turma da DRJ/RECIFE-PE nessa
sessão de 19/08/2020, na qual por unanimidade de votos foi reconhecida a
improcedência da manifestação de inconformidade contra o ADE de exclusão,
Acórdão DRJ/REC 104-000.426, anexos fls. 441 a 449. [...]
Quanto ao pedido de se reconhecer como indevida a inclusão da quantia de R$
150.000,00 creditada na conta corrente da autuada no dia 09/11/2017, haja vista
que não constituiria receita. e anexou cópia de contrato de aquisição imobiliária,
às fls. 424/428. Sobre essa cópia de contrato vimos nos manifestar constatando
que, não guarda esse documento qualquer relação de prova que
descaracterizasse o lançamento fiscal, não sendo esse contrato de obrigação da
autuada em questão. Trata o documento de aquisição de imóvel por pessoas
físicas que embora sócios da empresa, não traz essa aquisição acréscimo
patrimonial ao patrimônio da empresa.
O imóvel adquirido por sócios da empresa não pertence a pessoa jurídica, seja ela
qual for, pois se trata de bens de propriedade dessas pessoas físicas, e caso
transfiram essa propriedade para a pessoa jurídica, essa transferência é feita por
documentos de aquisição e transferência do bem do sócio para a empresa e
devidamente registrados no patrimônio e contabilidade da pessoa jurídica
seguindo as normas pertinentes a legislação do Imposto de Renda ou do Simples
Nacional.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.848 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720631/2020-15
23
Vê-se que não é o caso desse imóvel. Portanto, não cabe a redução pleiteada por
não haver ato causal probatório que assim se justifique. Não há nos autos prova
de que esse imóvel faça parte dos bens de propriedade da empresa ÁGUIA
TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 09.520.435/0001-31.
Já em relação aos fatos apurados pela Fiscalização que ensejaram a exclusão, vê-
se que há diferença em todos os meses de janeiro de 2016 a dezembro de 2017
entre os valores declarados no PGDAS-D e os valores lançados em conta
movimento do Banco Bradesco S/A que resultaram nas diferenças lançadas
(omissões de receita):
Receita Bruta – R$ [...]
TOTAL [2016] 3.721.858,99 [...]
TOTAL [2017] 4.288.959,57 [...]
TOTAL GERAL 8.010.818,56
Esses valores apurados conforme os extratos bancários, às fls. 81/146 (2016) e
146/230 (2017), pelas Defis declaradas às fls. 71 a 78 e os Valores apurados pelos
Demonstrativos (com base nos extratos bancários), fls. 252/322; que
comprovaram a omissão de receita.
Os extratos bancários (81/146 <2016> e 146/230 <2017>) objetos dessa autuação
e as declarações confrontadas (71/78 e 348/398) pela Auditoria Fiscal são
documentos de autoria do contribuinte. Não são esses documentos de lavra da
Fiscalização e sim do autuado. Não sendo, pertinentes as afirmações de
desconhecimento desses e muito menos de desconhecimento da existência dos
valores e das informações neles constantes.
E a defesa não apresentou nenhum comprovante ou documento que
descaracterizassem as omissões de receita indicadas nos relatórios fiscais
(231/250) que deveriam ser efetuados por cada crédito e individualmente.
Ou seja, desde janeiro de 2016 até dezembro de 2017 houve a prática de omissão
de receitas, mês a mês, configurando também a prática reiterada, em face de
declarações entregues para esses períodos de apuração, vê-se às fls. 348/398.
Houve o embaraço a fiscalização, com a defesa se declarando com o direto ao
silêncio ante as solicitações e intimações reiteradamente expedidas pela
Fiscalização. Vê-se às fls. 334.
Não houve a apresentação do Livro-Caixa conforme requerido e do Termo:
“Termo de Início da Ação Fiscal com ciência em 11/07/2019, sendo intimado a
apresentar documentos e informações: Fls.28 “...INTIMANDO-O a apresentar, os
elementos abaixo especificados:
Prazo: 05 (cinco) dias úteis Período: de Janeiro/2016 a Dezembro de 2017:
1 – Registro de Firma ou Contrato Social e alterações até a presente data;
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.848 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720631/2020-15
24
2 – Balanços e Demonstrativos de Resultado trimestrais e de final de cada
exercício, assinados;
3 – Livros CAIXA ou DIÁRIO e RAZÃO;
4 – Todos os extratos bancários de conta corrente e investimento. Apresentar em
papel e em arquivos digitais Excel, TXT ou PDF);
5 – Informar se possui ações judiciais contra o pagamento de tributos federais, em
caso positivo deverá: informar por escrito o número da ação, a fase que se
encontra o processo, apresentar petição inicial, demais peças processuais e
eventuais decisões;
6 - Indicação, por escrito, de pessoa autorizada (procurador ou Preposto) a tomar
ciência de termos, intimações e autos de infração, entregar e receber livros e
documentos, bem como a prestar quaisquer esclarecimentos no decorrer da ação
fiscal, com indicação telefone e Correio Eletrônico Institucional (e-mail da
empresa) da pessoa indicada....” Portanto, os argumentos trazidos pela
requerente não se contrapõem às fundamentações apontadas nas autuações
citadas. Pelo contrário, nos casos em questão a impugnante efetuou os
procedimentos que culminaram com a omissão de tributos. Ou seja, ficaram
comprovados os fatos configurados no auto de infração. Desses a fiscalização
arbitrou o lucro.
O arbitramento do lucro foi motivado pela declaração de imprestabilidade da
escrita fiscal e contábil do contribuinte, haja vista que, desse procedimento do
autuado, este foi excluído do Simples Nacional, por embaraço à fiscalização,
caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e documentos a
que estiva obrigado, e não ter fornecido informações sobre a movimentação
financeira, assim como a omissão de receitas e infrações reiteradas à legislação
fiscal e tributária.
Esse lançamento com base no arbitramento encontra amparo legal no artigo 530,
incisos I, II e III do Decreto no 3.000 - RIR/1999 (atual artigo 603, incisos I e III do
RIR/2018 - Decreto no 9.580 de 22 de novembro de 2018):
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)
determinar o lucro real;
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.848 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720631/2020-15
25
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
Portanto, constam dos autos todos os fundamentos legais para a utilização do
arbitramento, em face dos documentos apensados pela auditoria fiscal.
Do arbitramento há que se cumprir o disposto no artigo 518, 519 e 532 do
RIR/1999, onde aplica-se a agregação de 20% ao valor apurado:
Art.518.A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada
trimestre, será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento
sobre a receita bruta auferida no período de apuração, observado o que dispõe o
§ 7o do art. 240 e demais disposições deste Subtítulo (Lei no 9.249, de 1995, art.
15, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e 25, e inciso I).
Art.519.Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta a
definida no art. 224 e seu parágrafo único.
§1oNas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de (Lei no
9.249, de 1995, art. 15, § 1o):
II - dezesseis por cento para a atividade de prestação de serviço de transporte,
exceto o de carga, para o qual se aplicará o percentual previsto no caput; (grifo
nosso)Art.532.O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no
art. 394, § 11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a
aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de
vinte por cento (Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27,
inciso I). [...]
Em face das infrações aqui consubstanciadas, foram também lançados no auto de
infração os tributos reflexos da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da
Contribuição para o PIS/PASEP, com base nos mesmos elementos de prova da
tributação do imposto de renda.
Pelo exposto nessa lide e do auto de infração ficaram caracterizadas as infrações
de embaraço a fiscalização, de declaração inexata, de falta de recolhimento, de
prática reiterada e de omissão de receitas.
Assim sendo, o Acórdão da 9a Turma da DRJ/04 no 104-000.425, de 19.08.2020, e-
fls. 450-463, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Sobre dedução dos valores recolhidos a título de Simples Nacional dos valores
apurados de ofício referentes aos ano-calendário de 2016 e 2027, cabe a aplicação dos enunciados
estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, que é matéria de ordem pública que pode ser
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.848 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720631/2020-15
26
conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância de
julgamento:
Súmula CARF no 76
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesse sentido, podem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuado pelo Simples Nacional na determinação dos valores a serem lançados
de ofício para cada tributo objeto de lançamento de ofício.
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, a totalidade das divergências não estão comprovadas, pois
não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural das razões recursais.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Por conseguinte, cabe razão em parte à Recorrente para fins aplicação da Súmula
CARF no 76, se for o caso.
Multa de Ofício Proporcional Agravada
A Recorrente discorda da aplicação da multa de ofício proporcional agravada.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; [...]
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.848 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720631/2020-15
27
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
A obrigação tributária em sentido amplo inclui o tributo e a penalidade pecuniária.
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. A
obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos e converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária pelo simples fato da sua
inobservância (art. 113 do Código Tributário Nacional). Via de regra, a norma jurídica secundária
impõe uma sanção em decorrência da inobservância da conduta prescrita na norma jurídica
primária. A multa de natureza tributária é uma penalidade pecuniária procedente da lei em razão
do inadimplemento de uma obrigação tributária principal ou acessória e expressa a obrigação de
dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo. Nos termos do art. 3o do Código
Tributário Nacional o tributo não é sanção por ato ilícito e assim o tributo e a penalidade
pecuniária tributária têm natureza de jurídica de obrigação tributária. Diferentemente é o
princípio de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado que se aplica ao autor de crime
a partir da comprovação do fato típico e antijurídico e da autoria (inciso XLV do art. 5o da
Constituição Federal).
No caso de lançamento de ofício, é aplicada a multa de ofício proporcional de 75%
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. O percentual multa de ofício
proporcional é aumentado de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos.
O Termo de Início de Fiscalização, referente ao TDPF-F no 09.2.01.00-2019-00399-3,
emitido em 10.07.2019 foi notificado a Recorrente em 11.07.2019, e-fls. 28-29, em que foi
solicitado (art. 7o da Lei n° 2.354, de 29 de novembro de 1954 e art. 7° do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972):
Prazo: 05 (cinco) dias úteis Período: de Janeiro de 2016 a Dezembro de 2017
1 - Registro de Firma ou Contrato Social e alterações até a presente data;
2 - Balanços e Demonstrativos de Resultado trimestrais e de final de cada
exercício, assinados;
3 - Livros CAIXA ou DIÁRIO e RAZÃO;
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.848 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720631/2020-15
28
4 - Todos os extratos bancários de conta corrente e investimento. Apresentar em
Papel e em arquivos digitais Excel, TXT ou PDF;
5 - Informar se possui ações judiciais contra o pagamento de tributos federais, em
caso positivo deverá: informar por escrito o número da ação, a fase que se
encontra o processo, apresentar petição inicial, demais peças processuais e
eventuais decisões;
6 - Indicação, por escrito, de pessoa autorizada (procurador ou Preposto) a tomar
ciência de termos, intimações e autos de infração, entregar e receber livros e
documentos, bem como a prestar quaisquer esclarecimentos no decorrer da ação
fiscal, com indicação telefone e Correio Eletrônico Institucional (e-mail da
empresa) da pessoa indicada.
O Termo de Intimação Fiscal no 03 emitido em 16.08.2019, referente ao TDPF-F no
09.2.01.00-2019-00399-3, foi notificado a Recorrente em 21.08.2019, e-fls. 35-37, em que foi
solicitado (art. 7o da Lei n° 2.354, de 29 de novembro de 1954 e art. 7° do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972):
Para fins de arrolamento de bens, conforme IN RFB no 1.565, de 11 de maio de
2015:
01 - Balanço Contábil atualizado, devidamente assinado pelo contador e pelo
responsável pela empresa;
02 - Relação atualizada de todos os bens e direitos do contribuinte, constantes do
ativo permanente da pessoa jurídica, conforme Balanço Contábil. A relação
deverá ser individualizada por bem e a valorização será pelo valor constante na
contabilidade.
03 - Cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo e Cópia das
matrículas atualizadas dos bens imóveis, constantes na relação acima.
O Termo de Intimação Fiscal no 04 emitido em 25.09.2019, referente ao TDPF-F no
09.2.01.00-2019-00399-3, foi notificado a Recorrente em 30.09.2019, e-fls. 38-60, em que foi
solicitado (art. 7o da Lei n° 2.354, de 29 de novembro de 1954 e art. 7° do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972):
01 – Justificar, individualmente por lançamento, apresentando documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos financeiros movimentados em conta-
corrente de titularidade da empresa.
Comprovar a correta escrituração na contabilidade e se foram oferecidos à
tributação, CONFORME ANEXO UNICO, o qual entregamos uma cópia, EM ANEXO,
no valor total movimentado de R$ 8.010.818,56.
OBS: OS VALORES NAO JUSTIFICADOS CARACTERIZAM OMISSÃO DE RECEITA, NOS
TERMOS DO ART.42 DA LEI 9.430/96.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.848 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720631/2020-15
29
O Termo de Reintimação Fiscal no 05 emitido em 04.10.2019, referente ao TDPF-F
no 09.2.01.00-2019-00399-3, foi notificado a Recorrente em 10.10.2019, e-fls. 61-62, em que foi
solicitado (art. 7o da Lei n° 2.354, de 29 de novembro de 1954 e art. 7° do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972):
01 – Justificar, individualmente por lançamento, apresentando documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos financeiros movimentados em conta-
corrente de titularidade da empresa.
Comprovar a correta escrituração na contabilidade e se foram oferecidos à
tributação, CONFORME ANEXO UNICO, no valor total movimentado de R$
8.010.818,56.
OBS: OS VALORES NAO JUSTIFICADOS CARACTERIZAM OMISSÃO DE RECEITA, NOS
TERMOS DO ART.42 DA LEI 9.430/96.
Está registrado no Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal, e-fls. 323-
327, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
02 – DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO A presente fiscalização teve início com
o Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal no 09.2.01.00-2019-00399-3.
Termo de Início da Ação Fiscal com ciência em 11/07/2019, sendo intimado a
apresentar documentos e informações: Fls.28 “...INTIMANDO-O a apresentar, os
elementos abaixo especificados:
Prazo: 05 (cinco) dias úteis Período: de Janeiro/2016 a Dezembro de 2017:
1 – Registro de Firma ou Contrato Social e alterações até a presente data;
2 – Balanços e Demonstrativos de Resultado trimestrais e de final de cada
exercício, assinados;
3 – Livros CAIXA ou DIÁRIO e RAZÃO;
4 – Todos os extratos bancários de conta corrente e investimento. Apresentar em
papel e em arquivos digitais Excel, TXT ou PDF);
5 – Informar se possui ações judiciais contra o pagamento de tributos federais, em
caso positivo deverá: informar por escrito o número da ação, a fase que se
encontra o processo, apresentar petição inicial, demais peças processuais e
eventuais decisões;
6 - Indicação, por escrito, de pessoa autorizada (procurador ou Preposto) a tomar
ciência de termos, intimações e autos de infração, entregar e receber livros e
documentos, bem como a prestar quaisquer esclarecimentos no decorrer da ação
fiscal, com indicação telefone e Correio Eletrônico Institucional (e-mail da
empresa) da pessoa indicada...."
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.848 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720631/2020-15
30
Em 31/07/2019 o contribuinte REINTIMADO, com ciência por AR em 07/08/2019,
a prestar informações e entregar documentos. Visando atendimento da, então,
intimação fiscal e termo de início de 11/07/2019, não atendido [fls. 34].
Em 16/08/2019 a prestar informações a respeito do seu patrimônio, para fins de
arrolamento de bens. Porém não houve qualquer manifestação do contribuinte,
continuando com sua estratégia de não fornecer qualquer informação ou
documentos [fls. 34].
O contribuinte foi intimado e reintimado a apresentar informações/documentos.
Como não houve qualquer manifestação do contribuinte, foi emitida RMF-
Requisição de Informação sobre Movimentação financeira para as instituições
financeiras em 16/08/2019.
Em 16/09/2019 o Banco[...] entrega extratos bancários [...] do contribuinte Águia
Transportes e Comércio Ltda. [fl. 79].
Anexamos os Extratos Bancários, fornecidos pelas instituições financeiras [fls. 79].
Em 25/09/2019 o contribuinte foi intimado, conforme Termo no 04, com ciência
por AR em 30/09/2019, a prestar informações e entregar documentos [fls. 38].
“...01 – Justificar, individualmente por lançamento, apresentando documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos financeiros movimentados em conta-
corrente de titularidade da empresa. Comprovar a correta escrituração na
contabilidade e se foram oferecidos à tributação, CONFORME ANEXO UNICO, o
qual entregamos uma cópia, EM ANEXO, no valor total movimentado de R$
8.010.818,56.
OBS: OS VALORES NAO JUSTIFICADOS CARACTERIZAM OMISSÃO DE RECEITA, NOS
TERMOS DO ART.42 DA LEI 9.430/96...”
Em 04/10/2019 o contribuinte foi REINTIMADO, conforme Termo no 05, com
ciência por AR em 10/10/2019, a prestar informações e entregar documentos [fl.
61].
Em 10/12/2019 o contribuinte foi cientificado do Termo de Continuidade de
Procedimento Fiscal, com ciência por AR em 16/10/2019 [fl. 63].
Em 29/01/2020 o contribuinte foi cientificado do Termo de Continuidade de
Procedimento Fiscal, com ciência por AR em 03/02/2020 [fl. 65].
Devidamente intimado e reintimado o contribuinte não quiz ou não tem
justificativas para comprovar a origem dos recursos movimentados em sua conta-
corrente. Desta forma passaremos a considerar como Receita Bruta nos termos
do art.42 da Lei no 9.430/96. [...]
Da obrigação tributária decorre o dever de colaboração do sujeito passivo de
prestar as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades (art. 197
do Código Tributário Nacional - CTN). O sujeito passivo tem obrigação de exibir e conservar “os
livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.848 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720631/2020-15
31
efetuados”, ficando submetido à averiguação de livros e documentos da sua escrituração em
decorrência de seu dever de colaboração até que se opere a decadência ou que ocorra a
prescrição (art. 195 do Código Tributário Nacional - CTN). Restou comprovado, que a Recorrente
validamente intimada de forma reiterada a apresentar informações fiscais permaneceu silente de
forma injustificada.
Consta no Acórdão da 9a Turma da DRJ/04 no 104-000.425, de 19.08.2020, e-fls.
450-463, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Trata o presente contencioso, originado pelo auto de infração (fls. 252/329)
contra o Interessado ÁGUIA TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA, CNPJ
09.520.435/0001-31 em decorrência da constatação de prática reiterada de
omissão de receita efetuadas nos períodos de apuração de janeiro de 2016 a
dezembro de 2017, com arbitramento em face de não apresentação de
escrituração fiscal.
O procedimento fiscal relativo ao período de apuração de 01/2016 a 12/2017 foi
iniciado em 11/07/2019 com a ciência do Termo de Início do Procedimento Fiscal
(TIPF). em decorrência do Procedimento Fiscal (TDPF-F) n° 09.2.01.00-2019-
00399-3, onde a fiscalização constatou que em vários períodos de apuração,
houve a redução tributária indevida no PGDAS-D mediante a comprovação de
movimentações bancárias mensais superiores quando em comparação aos
valores declarados no Simples Nacional mensalmente, sem a devida comprovação
de origem, tendo, por consequência a redução de base de cálculo tributada.
Esse processo guarda consonância de julgamento com o processo no
11516.720632/2020-51 que foi julgado por esta 9a turma da DRJ/RECIFE-PE nessa
sessão de 19/08/2020, na qual por unanimidade de votos foi reconhecida a
improcedência da manifestação de inconformidade contra o ADE de exclusão,
Acórdão DRJ/REC 104-000.426, anexos fls. 441 a 449.
Nos autos constam intimações e reintimações, vê-se às fls. 28, 34, 35, 36, 37, 38 e
61/67 e os seus respectivos Avisos de Recebimento, sobre os procedimentos da
ação fiscal que não foram atendidos pela autuada, pelo que denominou em sua
defesa de direito ao silêncio. [...]
Quanto a multa agravada, há que se verificar também os fatos apurados e os
fundamentos legais para a sua aplicabilidade no auto de infração.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007) [...]
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.848 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720631/2020-15
32
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (...)
§ 5o Aplica-se também, no caso de que seja comprovadamente constatado dolo
ou má-fé do contribuinte, a multa de que trata o inciso I do caput sobre: (Redação
dada pela Lei no 12.249, de 2010)
Das condições para a aplicação de majoração da multa verifica-se nos autos que
houve as intimações solicitando os esclarecimentos, comprova-se fls. 28, 34, 35,
36, 37, 38 e 61/67 e os seus respectivos Avisos de Recebimento. Contra esses atos
da fiscalização a defesa se manifestou por arguir silêncio, portanto, não há prova
apensada a defesa de que não foi dado conhecimento ao autuado a prestar as
informações aqui sob a égide do auto de infração.
Portanto, os percentuais de multa a que se referem o lançamento fiscal devem ser
aumentados de metade nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos, entregar documentos
nos termos da norma vigente.
Assim sendo, o Acórdão da 9a Turma da DRJ/04 no 104-000.425, de 19.08.2020, e-
fls. 450-463, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Permanece, assim, inalterada a aplicação da multa de ofício proporcional agravada.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.848 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720631/2020-15
33
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Lançamentos Reflexos
O nexo causal entre as exigências de créditos tributários, formalizados em autos de
infração instruídos com todos os elementos de prova, determina que devem ser objeto de um
único processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma comprovação e sejam relativos ao
mesmo sujeito passivo (art. 9o do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972). Os lançamentos de
CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma infração tributária, a relação de causalidade que
os informa leva a que o resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à
exigência de IRPJ.
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em conhecer do recurso voluntário, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar-lhe provimento em parte para fins aplicação da Súmula
CARF no 76, se for o caso.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.848 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720631/2020-15
34

Fl. 530
DF CARF MF
Original